Tribunal: TJES
Processo: 5007251-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007251-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
AGRAVADO: THIAGO DE MORAIS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
agrava por instrumento de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES (ID nº 1960158), que nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais e lucros cessante ajuizada por
THIAGO DE MORAES
, ora agravado, em seu desfavor, deferiu os efeitos da tutela por ele pleiteados para declarar a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e determinou que a agravante efetue a devolução
de 100% (cem por cento) dos valores pagos pelo agravado, acrescido de juros e correção monetária, R$ 59.367,04 (Cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatro centavos, além disso determino que a requerida suspenda a cobrança das 61 (sessenta e uma) parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que: a) a
medida antecipatória foi deferida além do que foi pedido nos autos, razão pela qual deve ser reconhecida como
ultra petita
e, assim, declarada nula
; b) a decisão recorrida padece de erros materiais na medida em que indica
nome de parte diversa, lote e valores a serem restituídos também diversos daqueles apontados pelo autor/agravado, de forma que a fundamentação e o dispositivo da decisão foram embasados em situação fática referente a outra demanda, o que por si só reforça a necessidade de revisão da r. decisão
; c) o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes não comporta o distrato, em razão do caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade decorrente de lei; d) não foi demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida na demanda originária; e) a manutenção da decisão recorrida é muito mais prejudicial à empresa alienante, ora agravante do que ao comprovador, ora agravado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, requer o integral provimento do recurso, com o consequente indeferimento do pedido liminar formulado pelo agravado nos autos da demanda originária.

Decisão Id nº 2152030, indeferindo a liminar recursal.

Informações prestadas (Id nº 2200110).

Sem contrarrazões.

É relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem,
THIAGO DE MORAES
propôs ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c com pedidos de danos morais e materiais em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S/A, tendo sido proferida liminar que deferiu “
os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, e, assim, declaro rescindido o instrumento particular de compra e venda de imóvel com supracitado e, determino que a parte requerida restitua a parte autora em 100% (cem por cento) dos valores pagos pela autora, acrescido de juros e correção monetária, R$ 59.367,04 (Cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatro centavos, além disso determino que a requerida suspenda a cobrança das 61 (sessenta e uma) parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)
”.

Inconformada com a tutela de urgência deferida na origem, a ré interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
a) a
medida antecipatória foi deferida além do que foi pedido nos autos, razão pela qual deve ser reconhecida como
ultra petita
e, assim, declarada nula
; b) a decisão recorrida padece de erros materiais na medida em que indica
nome de parte diversa, lote e valores a serem restituídos também diversos daqueles apontados pelo autor/agravado, de forma que a fundamentação e o dispositivo da decisão foram embasados em situação fática referente a outra demanda, o que por si só reforça a necessidade de revisão da r. decisão
; c) o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes não comporta o distrato, em razão do caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade decorrente de lei; d) não foi demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida na demanda originária; e) a manutenção da decisão recorrida é muito mais prejudicial à empresa alienante, ora agravante do que ao comprovador, ora agravado.

Em que pese o inconformismo da agravante,
não vislumbro plausibilidade dos seus fundamentos recursais, já que se limita a argumentar que se todos os compradores pretenderem a rescisão dos contratos firmados a atividade empresarial da recorrente restará prejudicada, o que é insuficiente para justificar a revogação da decisão recorrida.

De igual modo, não se verifica a verossimilhança das razões recursais, pois, a despeito da agravante apontar a nulidade da decisão recorrida, não se observa que a mesma foi proferida além dos limites do pedido exordial, vez que o magistrado singular deferiu, cumulativamente, dois dos pedidos formulados pelo autor, ora agravado, senão vejamos:

“ISTO POSTO, requer a título de TUTELA DE URGÊNCIA / EVIDÊNCIA, ante a admissibilidade de quaisquer das duas pois presentes os seus requisitos:

a) para o ressarcimento da integralidade dos valores pagos, qual seja:

b) e, em pedido sucessivo, 75% por valor de R$ 33.087,16 (trinta e três mil e oitenta e sete reais e dezesseis centavos);

c) Caso não entenda, o que não se espera, eis que preenchidos os requisitos legais nos itens A e B desse pedido, vem requerer a TUTELA DE URGÊNCIA para que seja deferida a paralisação dos pagamentos pela requerente até o final da ação, determinando, ainda, a impossibilidade da requerida de incluir o nome do requerente no cadastro restritivo de crédito.”

O deferimento do pedido principal – rescisão do contrato e devolução dos valores pagos – e do pedido alternativo – suspensão da cobranças das parcelas e impossibilidade de inscrição do nome do requerente/agravado no cadastro restritivo de crédito, não importa em decisão
ultra petita
, na medida em que o pedido alternativo é decorrência lógica da rescisão do contrato em questão.

Outrossim, relevante esclarecer que, a despeito da existência de disposição legal de irrevogabilidade e inalienabilidade dos contratos, é certo que não se pode compelir uma parte a permanecer indefinidamente no contrato, sobretudo quando o pacto é descumprido pela outra parte.

Tanto isso é verdade que o próprio contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes (ID nº 1960135) possui cláusulas expressas versando sobre hipóteses de rescisão contratual.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, a desistência da promitente-compradora caracteriza inadimplemento, razão pela qual a rescisão contratual ocasiona a devolução dos valores pagos, decotada a cláusula penal, revisada pela sentença.
II – A correção monetária dos valores a serem restituídos à promitente-compradora deve incidir a partir da data de cada desembolso. III – Os honorários advocatícios, arbitrados em quantia específica em vez de percentual sobre o valor da condenação, foram fixados de acordo com os critérios do art. 20, § 3º, alíneas “a” a “c”. Mantida a verba. IV – Apelação parcialmente provida.

(TJ-DF - APC: 20140110610764 DF 0014753-02.2014.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2015 . Pág.: 519)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO RECURSO – PREVISÃO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ausência de plausibilidade das razões recursais, já que se limita a argumentar que se todos os compradores pretenderem a rescisão dos contratos firmados a atividade empresarial da recorrente restará prejudicada, o que é insuficiente para justificar a revogação da decisão recorrida.

2.
A despeito da existência de disposição legal de irrevogabilidade e inalienabilidade dos contratos, é certo que não se pode compelir uma parte a permanecer indefinidamente no contrato, sobretudo quando o pacto é descumprido pela outra parte. Tanto isso é verdade que o próprio contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes (ID nº 1960135) possui cláusulas expressas versando sobre hipóteses de rescisão contratual.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.